Tribunal: TJBA
Processo: 0000511-97.1999.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000511-97.1999.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: B OLIVEIRA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACO LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA ELVIRA MORENO SANTOS NASCIMENTO, ALEXANDRE BOTELHO PEREIRA, MARIANA ROCHA RODRIGUES FERRAZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTADO DA BAHIA. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA. OCORRÊNCIA. NÃO SE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO QUANDO O EXECUTADO DEIXA DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. ART. 219, §4º, DO CPC/73. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 0000511-97.1999.8.05.0137
, oriundo da comarca de Jacobina, em que figuram, como apelante,
Estado da Bahia
, e como apelado,
B Oliveira Indústria, Comércio e Exportação Ltda.; Nilson Silva Oliveira; Bernadete Alves Oliveira; Nildebrando Silva Oliveira
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2